Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTELIONATO. VENDA DE CELULAR. OLX. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1. O recurso não deve ser conhecido no ponto em que pleiteia pedido já concedido na sentença, por ausência de interesse, qual seja, o direito de recorrer em liberdade.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório colhido sob o pálio da ampla defesa e contraditório demonstra, inequivocadamente, a prática do crime de estelionato.
3. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. No caso dos autos o autor prometeu vender um aparelho celular, porém, no momento da entrega, trocou o bem por um pedaço de azulejo, acondicionado em uma capa, dentro de uma meia, dando tempo ao réu, de fugir levando o pagamento efetuado pela vítima.
5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.